Tribunal: STJ
Processo: 5379334-12.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810691 - RS (2024/0464485-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: TEREZA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CORRÊA HENRIQUES - RS038574
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS - RS29945A
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto
à ocorrência de prescrição intercorrente, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: c4b07bf9-7e7d-4c1a-b2af-e7657de0a69b

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: c4b07bf9-7e7d-4c1a-b2af-e7657de0a69b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810691 - RS (2024/0464485-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: TEREZA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CORRÊA HENRIQUES - RS038574
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS - RS29945A
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto
à ocorrência de prescrição intercorrente, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
desafiando decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os
seguintes fundamentos: (I) ausência de violação ao art. 1.022, II, do CPC; e (II) o
acolhimento da alegação deduzida demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em apelo nobre, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47129470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:35
Código de Controle do Documento: cbb9e1f2-2128-4a6a-82bf-956f6c03f6be

A parte agravante, em suas razões, sustenta não ser o caso de aplicação da
Súmula 7/STJ, sob a alegação de que, "por mais de oito (8) anos – desde a petição
protocolada em
, quando requereu a expedição de RPV, até a reiteração do
03/07/2014
pedido, em
–, não houve qualquer impulso pela parte interessada no
20/06/2023
[...]
andamento do cumprimento de sentença.
Assim, é incontroverso que houve o
transcurso de intervalo superior a oito (8) anos – da petição de
até sua
03/07/2014
reiteração apenas em
– entre o penúltimo e o último impulsionamentos do
20/06/2023
feito pela parte credora. Vênia pela insistência, esses marcos temporais estão
devidamente consignados no acórdão recorrido, sem necessidade de qualquer incursão no
[...]
acervo fático dos autos, daí que inaplicável à espécie o óbice da Súmula 7/STJ.
Ocorre que, para o enfrentamento da tese recursal de implementação do prazo
prescricional em prejuízo da pretensão da credora, a ocorrência, ou não, daqueles eventos
'
– demora imputável única e exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário' e
'período em que os autos físicos estiveram indisponíveis às partes, em virtude da remessa
'
para digitalização – e o tempo pela qual perduraram não interessam para que esse
egrégio Superior Tribunal de Justiça enuncie a correta solução jurídica para a questão
[...]
'
controvertida.
nem a demora imputável única e exclusivamente aos mecanismos do
Poder Judiciário', nem o 'período em que os autos físicos estiveram indisponíveis às
'
partes, em virtude da remessa para digitalização impediam que a credora manifestasse
efetivo interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que,
eventualmente, suas petições não fossem objeto de pronta apreciação judicial por conta
daquelas circunstâncias. De todo modo, a data de protocolo de eventual peticionamento
endereçado ao juízo estaria devidamente preservada e apta a demonstrar o
" (fls. 172/173).
impulsionamento do feito
As razões do recurso não foram impugnadas.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Como asseverado, colhe-se do acórdão o seguinte trecho,
(fls. 46/47):
verbis
Note-se que o primeiro requerimento de expedição do precatório e da RPV pela
credora ocorreu por meio da petição protocolada a 19.05.2014 (Evento 3 -
PROCJUDIC5, fl. 209, autos de 1o grau).
Na sequência, o juízo de 1o grau determinou apenas expedição do precatório,
nada dispondo quanto à RPV (Evento 3 - PROCJUDIC5, fl. 211, autos de 1o
grau).
Documento eletrônico VDA47129470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:35
Código de Controle do Documento: cbb9e1f2-2128-4a6a-82bf-956f6c03f6be

Daí ter a credora reiterado o pedido relativamente à RPV por meio de petição
protocolada a 03.07.2014 (Evento 3 - PROCJUDIC6, ?. 218, autos de 1o grau),
sobrevindo a seguinte manifestação judicial, datada de 11.07.2014: "Aguarde-
se o pagamento do precatório" (Evento 3 - PROCJUDIC6, fl. 220, autos de 1o
grau).
Do que ficou ciente, em virtude de demora imputável única e exclusivamente
aos mecanismos do Poder Judiciário, apenas em 07.06.2019, com a carga dos
autos, os quais foram devolvidos, sem qualquer requerimento, a 02.07.2019
(Evento 3 - PROCJUDIC6, fl. 222, verso, autos de 1o grau).
Ao que se seguiu o envio do feito para digitalização, o que só veio a ocorrer a
30.06.2022 (Evento 3, autos de 1o grau), intimadas as partes a respeito a
28.05.2023 (Evento 7, autos de 1o grau).
E já a 20.06.2023 a credora reiterou o pleito de expedição da RPV, ante a
ausência de decisão do juízo de 1o grau (Evento 8 - PET1, autos de 1o grau.
Como se vê, não há cogitar do decurso do prazo prescricional de cinco anos
previsto no artigo 1o, Decreto no 20.910/32, descabido raciocínio em termos
da incidência da regra do artigo 9o do referido decreto, ante a inocorrência de
alguma causa de interrupção da prescrição.
Sem falar que, a rigor, impõe-se abater da contagem do prazo prescricional o
período em que os autos físicos estiveram indisponíveis às partes, em virtude da
remessa para digitalização, o que ocorreu em 02.07.2019 (Evento 3 -
PROCJUDIC6, ?. 222, verso, autos de 1o grau), só voltando as partes a terem
ciência da tramitação do processo em 28.05.2023 (Evento 7, autos de 1o grau).
Com o que nem os dois anos e meio do artigo 9o, Decreto no 20.910/32 teriam
decorrido.
Assim como igualmente sem qualquer amparo na realidade dos autos alegação
de inércia da credor por mais de oito anos, mais precisamente entre as datas de
02.07.2014 e 20.06.2023, sendo que, em virtude da já mencionada falha
atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário, a credora só veio a ser intimada
do despacho do juízo de 1o grau que determinou fosse aguardado o pagamento
do precatório em 07.06.2019 (Evento 3 - PROCJUDIC6, fl. 222, verso, autos de
1o grau).

Assim, está correta a decisão ao observar que o acolhimento da alegação
deduzida, no que tange à ocorrência de prescrição intercorrente, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AVERIGUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Não houve ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, visto que a
Corte de origem apreciou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
Documento eletrônico VDA47129470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:35
Código de Controle do Documento: cbb9e1f2-2128-4a6a-82bf-956f6c03f6be

ainda que sob ótica diversa daquela pretendida pela parte ora recorrente, não
havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento das alegações deduzidas no recurso especial acerca da
ocorrência da prescrição intercorrente, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. A Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, sob o rito do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (Temas 566 a 571), pacificou o entendimento de que o
termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 conta-
se, automaticamente, da data da ciência da Fazenda Pública acerca da não
localização do devedor ou de bens penhoráveis (REsp 1.340.553/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe
12/9/2018
de
). No caso em questão, inexistem os pressupostos para o
16/10/2018
reconhecimento da prescrição porquanto houve a localização do devedor e a
nomeação de bem imóvel à penhora.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 1.892.288/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
29/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 07 DO STJ. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem de que não ficou
demonstrada a inércia da Administração Pública suficiente para ensejar a
ocorrência de prescrição demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula
n. 07 desta Corte
IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do
permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude
fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA47129470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:35
Código de Controle do Documento: cbb9e1f2-2128-4a6a-82bf-956f6c03f6be

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no REsp 1.673.893/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2017
30/10/2017
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA47129470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:35
Código de Controle do Documento: cbb9e1f2-2128-4a6a-82bf-956f6c03f6be

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.691 / RS
Número Registro: 2024/0464485-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53793341220238217000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: TEREZA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CORRÊA HENRIQUES - RS038574
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS - RS29945A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: TEREZA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO CORRÊA HENRIQUES - RS038574
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS - RS29945A
TERMO
Documento eletrônico VDA47577819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: af867ef9-5765-4002-9fe6-9c9a06da694a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: af867ef9-5765-4002-9fe6-9c9a06da694a